Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-47.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000290-47.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ODILON SILVA

Advogado(s)
:
JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS, LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PANDEMIA DE COVID-19 E TEORIA DA IMPREVISÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO/GARANTIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por devedor/embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de instituição financeira, mantendo a execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia. Na origem, alegaram-se: (i) aplicação da teoria da imprevisão em razão de efeitos da pandemia de COVID-19; (ii) excesso de execução; e (iii) nulidade do título por suposta irregularidade da garantia pignoratícia. Houve impugnação do banco à justiça gratuita deferida ao embargante.

II. Questão em discussão

Definir: (i) se subsiste a justiça gratuita deferida em 1º grau; (ii) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e, no mérito, (iii) se estão presentes os pressupostos legais para revisão contratual por imprevisão; (iv) se restou demonstrado excesso de execução à luz do art. 917 do CPC; e (v) se há vício apto a macular a cédula/garantia.

III. Razões de decidir

A impugnação à gratuidade não prospera: incide a presunção do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao impugnante provar suficiência econômica, o que não ocorreu. A sentença é válida e suficientemente fundamentada (art. 489, § 1º, CPC), tendo enfrentado as teses de imprevisão, excesso e nulidade. No mérito, a teoria da imprevisão (arts. 478 a 480 do CC) tem caráter excepcional e exige prova de fato extraordinário e imprevisível com onerosidade excessiva e nexo causal específico, prova que não foi produzida; dificuldades genéricas não autorizam reequilíbrio. Ainda que exista disciplina legal para alongamento/renegociação de dívidas (Lei 7.827/1989, com alterações da Lei 14.166/2021), inexiste comprovação de requerimento administrativo idôneo, o que afasta pretensão suspensiva/revisional ancorada apenas no programa legal. A alegação de excesso de execução é inviável sem a indicação do valor tido por correto e sem demonstrativo discriminado e atualizado (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC); houve mera oposição de montantes, sem planilha própria. Inexiste prova de vício formal ou material capaz de infirmar a certeza, liquidez e exigibilidade do título ou a constituição do penhor rural.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 421, 421-A, 422, 478 a 480; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 99, § 3º; 489, § 1º; 917, §§ 2º a 4º. Lei 7.827/1989 (com as alterações da Lei 14.166/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.05.2015; TJ-BA, Apelação Cível n. 8009168-91.2021.8.05.0274, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câm. Cível, pub. 04.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.